Tribunal: TJDFT
Processo: 0730212-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0730212-54.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA Agravados: CARLOS EDUARDO ZAVALA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília (ID 202104545) que, em sede de cumprimento de sentença, requerido por CARLOS EDUARDO ZAVALA, que considerou o pagamento efetuado pelo agravante/executado intempestivo e manteve a multa e os honorários advocatícios estabelecidos no art. 523, § 1o, do CPC, sobre o valor integral do débito. Em suas razões recursais (ID 61856381), o agravante alega que o pagamento do débito foi tempestivo, uma vez que foi devidamente observada a data limite na aba expediente dos autos da ação principal, que apontava a data fatal do prazo do executado para o pagamento da obrigação até 04/06/2024, já havendo, portanto, o devido cumprimento da obrigação, dentro do prazo determinado. Afirma que não pode ser penalizado por tão somente ter seguido o prazo lançado na aba de expedientes do PJe, requerendo, assim, o indeferimento do pedido do exequente, visto que já houve satisfação integral do débito, não havendo se falar em multa do art. 523, CPC. Defende que o houve um equívoco da secretaria do Juízo ao lançar no sistema do PJE o prazo para o cumprimento da obrigação que acabou induzindo a Executada ao erro, que confiou no prazo constante no “expediente” do PJE, tendo como data final para manifestação dia 04/06/2024. Reconhece que o pagamento foi realizado fora do prazo de 15 (quinze) dias, contudo, pretende é que o Judiciário afaste a penalidade imposta a parte, eis que, ficou demonstrado que houve um erro na publicação da intimação. Aduz que não agiu de má-fé, muito menos se valeu desse prazo para obter qualquer vantagem processual, até porque o valor foi pago integralmente, sendo que 10 dias a mais não faria diferença para a Agravante naquele momento. Alega que se o site do Tribunal divulgar uma informação processual errada (com equívoco), neste caso, o STJ entende que a parte foi induzida a erro. Logo, isso representa “justa causa” para o ato processual não ter sido praticado tempestivamente, segundo o artigo 223, §1o, do CPC. Ademais, afirma a necessidade de se conceder efeito suspensivo ao recurso sob o argumento de que a efetivação de alguma medida constritiva em seu desfavor poderia lhe gerar dano. Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o débito exequendo seja considerado integralmente quitado. Preparo recolhido (ID 61856403). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300[3], ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, não verifico a probabilidade do direito porque apesar de disponibilizar um prazo sugerido pelo Tribunal, o sistema do PJE não substitui a obrigação do agravante de conferir o prazo legal estampado na decisão para pagamento voluntário do débito, antes de qualquer manifestação nos autos. Isto é, o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de praticar o ato processual no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida no sistema, visto que é atribuição do patrono das partes a correta contagem do prazo para o prosseguimento da marcha processual segundo a norma legal. Nesse sentido, destaca-se julgado deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INTEMPESTIVO. MULTA E HONORÁRIOS. ACRÉSCIMO. DEVIDO. INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 523 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida no cumprimento de sentença, que determinou o acréscimo da multa e dos honorários ao valor devido, nos moldes do § 1o do art. 523 do CPC, em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo legal. 1.1. Nesta sede, o agravante requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada sob o argumento de que o pagamento integral da condenação foi realizado tempestivamente. 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da (in)tempestividade do pagamento voluntário da dívida pelo agravante. 2.1. Nos termos do § 1o do art. 5o da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 2.2. Nessa lógica, segundo o art. 60 do Provimento n.o 12/2017 deste Tribunal, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no DJE, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do PJE. 2.3. Assim, das opções acima, a que ocorrer primeiro caracterizada a ciência inequívoca da parte, configurando sua intimação formal, quando então é deflagrado o prazo legal. 3. No caso, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico, conforme a aba ?expedientes? dos autos de origem, o agravante teve ciência inequívoca do teor da decisão de 24/7/2023, que determinou o pagamento do débito no prazo legal de 15 dias, como dispõe o caput do art. 523 do CPC, em 3/8/2023 (quinta-feira). 3.1. Consoante o art. 231, V, do CPC, o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, quando a intimação for eletrônica, é considerado o dia do começo do prazo. 3.2. Destarte, o prazo para o pagamento voluntário do débito iniciou-se em 4/8/2023 (sexta-feira) e findou-se em 25/8/2023 (sexta-feira), em virtude do feriado forense no dia 11/8/2023. 3.3. Entretanto, o agravante comprovou o pagamento voluntário do débito, de forma intempestiva, em 18/9/2023 (segunda-feira), data sugerida pelo PJE como sendo o termo final do prazo legal. 4. Apesar de disponibilizar um prazo sugerido pelo Tribunal, o sistema do PJE não substitui a obrigação do agravante de conferir o prazo legal estampado no decisum para pagamento voluntário do débito, antes de qualquer manifestação nos autos. 4.1. Precedente do STJ: ?[...] O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. Agravo interno improvido.? (AgInt no AREsp n.o 2.406.336/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJE de 18/12/2023.). 4.2. Precedentes deste TJDFT: ?[...] 1. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedente do STJ. [...] 4. Recurso conhecido e não provido.? (07047606320208070006, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, DJE de 27/10/2021); ?[...]. A contagem do prazo para o correto prosseguimento da marcha processual é atribuição do patrono das partes. A alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema eletrônico do PJe não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, pois não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que o impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal. [...].? (07176550820198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE de 14/9/2020). 5. Em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo legal, o acréscimo da multa e dos honorários ao valor devido, nos moldes do § 1o do art. 523 do CPC, é medida que se impõe. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1843371, 0753033-86.2023.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024) – grifado. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.